Tribunal: TJBA
Processo: 8007186-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007186-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA GARRIDO NERY SALES DA SILVA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. ARTIGOS 370, 524, §2º, E 535, §3º, DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com o objetivo de integrar a fundamentação do acórdão que manteve decisão em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na qual se determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para aferição da exatidão dos cálculos apresentados pela parte exequente, apesar da ausência de impugnação tempestiva. A embargante alegou omissão quanto à aplicação dos artigos 370 e 535, §3º, do Código de Processo Civil e requereu o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em esclarecer se a ausência de impugnação pela Fazenda Pública impede a atuação do magistrado para determinar, de ofício, a realização de perícia contábil destinada a verificar a correção do valor executado, à luz dos artigos 370 e 535, §3º, do CPC, bem como se há necessidade de integração da fundamentação para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há nulidade por ausência de fundamentação, mas é necessário integrar o julgado para explicitar os dispositivos legais e constitucionais analisados, a fim de sanar omissões e viabilizar eventual interposição de recursos. O art. 535, §3º, do CPC estabelece que, na ausência de impugnação pela Fazenda Pública, a execução deve prosseguir. Todavia, o art. 370 do CPC autoriza o juiz, de ofício, a determinar a produção de provas necessárias para garantir a exatidão do valor executado. A iniciativa probatória do magistrado, mesmo na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é excepcional e visa resguardar a legalidade da execução, não podendo ser afastada pela mera inércia da parte executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de perícia contábil de ofício sempre que houver dúvida quanto à conformidade dos cálculos com o título executivo, independentemente de requerimento das partes. Assim, a ausência de impugnação tempestiva não impede a atuação do magistrado para garantir a correta liquidação do julgado, sendo legítima a aplicação conjunta dos artigos 370, 524, §2º, e 535, §3º, do CPC. Para fins de prequestionamento, consignam-se como analisados os artigos 370, 489, 524, §2º, 535, §3º, 927, 1.022 e 1.026 do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões e esclarecer a fundamentação do acórdão, conforme explicitado. Legislação relevante citada: CPC, arts. 370, 489, 524, §2º, 535, §3º, 927, 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2261092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007186-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDREA GARRIDO NERY SALES DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do relator.